Tribunal: TJMT
Processo: 1032457-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032457-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVADO), FERNANDA DAMASCENA SOUZA - CPF: 031.705.231-47 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

AGRAVADO(S):

ALESSANDRO MARCHIORO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO -

CESSIONÁRIO DO DIREITO CREDITÍCIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - PAGAMENTO EM SACAS DE MILHO OU EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. A potencial incompetência do juízo singular em razão de

cláusula de eleição de foro certo em nada interfere na exigibilidade do título, não o tornando ilíquido, incerto e/ou inexigível para fins do §1o do art.919 do CPC/15.

2. Segundo a regra do §4o do art.64 do CPC/15, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente serão preservados até que o juízo competente a reexamine.

3. Inexistindo qualquer evidência de vício na constituição do título ou de sua cessão ao ora exequente embargado, tampouco um desvio de finalidade na transferência de titularidade do crédito com prejuízo para a parte executada, inexiste probabilidade do direito defensivo à anulação do título a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sobretudo quando um dos bens penhorados teve a constrição suspensa em embargos de terceiro, fazendo com que a execução não esteja segura.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

AGRAVADO(S):

ALESSANDRO MARCHIORO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

contra a decisão proferida na
Embargos à Execução
n. 1000786-92.2024.8.11.0102 opostos por
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
e
ALESSANDRO MARCHIORO
em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000702-91.2024.8.11.0102 ajuizada pelo agravante, que concedeu-lhes efeito suspensivo aos referidos embargos.

Narra o agravante que em 24/02/2022, a pessoa jurídica
V. T. P. Simão dos Santos
, alienou aos executados
ALESSANDRO MARCHIORO
e
FERNANDA DAMASCENA SOUZA
,
através de
Instrumento Particular de Compra e Venda,
quatro bens móveis de sua propriedade – um cavalo mecânico, um reboque e dois semirreboques – mediante a obrigação de entrega, pelos adquirentes, de uma quantidade de 17.500 sacas de milho, de 60 Kg cada, dentro de determinadas especificações,
a serem entregues pelos agravados à alienante da seguinte forma:
(i)

5.500

sacas de milho em grãos
, referentes à safra de
2022
, até o dia
31/07/2022
,
(ii) 6.000 sacas de milho em grãos
, referentes à safra de
2023
, até
31/07/2023
e outras
(iii) 6.000 sacas de

milho em grãos
, referentes à safra de
2024
, até
31/07/2024
.

Anota que no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Terceira
do contrato em questão ficou estipulado que
“havendo interesse da VENDEDORA poderá ocorrer o pagamento em moeda corrente nacional, sendo que o preço unitário da saca de milho em grãos será apurado com base no preço médio praticado em Sinop/MT, à data do vencimento”
e que se houvesse
“drástica oscilação de preço, o mínimo a ser pago pelos COMPRADORES será o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por cada saca de 60 Kg de milho em grãos”
.

Destaca que apesar de terem pago regularmente a primeira parcela vencida em 31/07/2022, os agravados deixaram de pagar a segunda parcela que tinha vencimento previsto para 31/07/2023, dando ensejo ao vencimento antecipado da obrigação de entrega da quantia total de 12.000 sacas de milho de 60Kg, que, convertidas pelo valor do preço mínimo fixado (R$60,00), redundou numa dívida de nominal de R$720.000,00, e que, acrescidos de juros de mora de 2%, honorários advocatícios de 20% sobre o valor do contrato, e ainda, cláusula penal de 20% sobre o valor global do contrato (
Cláusula Décima Primeira
), atingiu R$ 1.140.000,00.

Registra que, diante da inércia dos agravados, a despeito de terem sido notificados, o agravante, na qualidade de cessionário do respectivo crédito, ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102 requerendo a concessão da tutela cautelar de arresto, o que foi deferido pelo juízo singular, sendo que na propriedade rural do comprador inadimplente foram arrestados, dentre outros, os seguintes bens:

(i)
o trator
Massey Ferguson
, Modelo: 7415K00894C, N. de Identificação do Produto: AAAT0023JCCC000402, fabr. em 12/04/2012, vermelho; e

(ii)
a Colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas.

Anota que os ora agravados opuseram, então, os embargos à execução originários suscitando, (a) a incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição do Foro da Comarca de Sinop, pactuada no ajuste primitivo; (b) a nulidade do título de cessão de direitos da credora originária
V. T. P. SIMÃO DOS SANTOS
(alienante) e o ora agravante (cessionário), porquanto supostamente simulado; (c) que os bens que lhes fora alienados não estariam livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, como prometido; e (d) que o valor do débito contratual não ultrapassaria R$520.000,00.

Afirma que, apesar de não estarem demonstrados os requisitos do §o do art.919 do CPC/15, o juízo singular deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Inconformado, sustenta o embargado exequente que, além de eventual incompetência do juízo não acarretar a nulidade das decisões proferidas, na forma do §4o do art. 64 do CPC/15, é ônus da parte embargante comprovar a simulação alegada, o que não teria ocorrido, fato que, por si, só afasta a necessária
probabilidade do direito
arguida pelo executado para a obtenção do efeito suspensivo.

Aduz que, para a configuração do
periculum in mora
como requisito da suspensão, exige-se que o risco apontado pelo embargante seja extraordinário e não o simples “risco” inerente ao prosseguimento da execução.

Argumenta que a expropriação de bens é decorrência natural do feito executivo, não sendo apto, segundo o entendimento da jurisprudência, a justificar a concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução
.

Com tais argumentos, requereu inicialmente a antecipação da tutela recursal para a suspensão da decisão recorrida e, consequentemente, que fosse permitido o regular prosseguimento do feito executivo originário, com posterior reforma de tal decisum.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 253185169.

Contrarrazões no ID. n. 258559168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante prescreve o §1o do art.919 do CPC/15,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução
já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

E os requisitos da tutela provisória são, nos termos do art.300 do CPC/15, a

probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Note-se, todavia, que segundo a decisão agravada, a possível plausibilidade/probabilidade dos argumentos defensivos dos embargantes, ora agravados, estaria assentada,
(a)
na provável incompetência do juízo de origem,
(b)
na potencial nulidade absoluta do instrumento de cessão de direitos e, por fim,
(c)
na segurança do juízo, haja vista o arrestos dos veículos negociados no contrato e compra e venda originário.

Pois bem.

No tocante à alegada incompetência do juízo singular, certo é que, muito embora a decisão tenha vislumbrado certa plausibilidade na alegação incompetência do juízo em razão de o contrato de compra e venda originário trazer cláusula de eleição de foro, certo é que essa questão em nada interfere na exigibilidade do título, não o tornando ilíquido, incerto e/ou inexigível.

Compreendendo o juízo origem que é incompetente para presidir o processamento da execução e dos feitos conexos/afins, basta decliná-la para o juízo que entende competente, não cabendo a esse Tribunal proceder qual consideração a respeito do tema, sob pena de supressão de instância.

De qualquer maneira, segundo a regra do §4o do art.64 do CPC/15,
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Já no que diz respeito à possível nulidade do título, certo é que o simples fato de o instrumento escrito de cessão do crédito ao ora agravado não trazer os valores da operação ou a forma de aquisição do crédito, certo é que tais elementos não estão elencados nos artigos 286 a 298 do CPC/2002, como requisito de validade e/ou eficácia do ato.

De igual maneira, o fato de o cessionário exequente ter ajuizado a execução postulando, de início, os benefícios da gratuidade da justiça, não significa, por si só, que não tivesse condições de entabular o pacto de cessão onerosa.

De qualquer modo, o beneplácito da justiça gratuita não foi deferida ao agravado exequente.

Vale ainda frisar que, de acordo com o art.104 do CC/2002, a validade do negócio jurídico requer (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.

Não tendo os embargantes demonstrando, nem mesmo superficialmente, a falta de qualquer desses requisitos, a cessão de direitos se reveste, até decisão em contrário, de plena validade.

No caso, não se apontou, nem mesmo hipoteticamente, qualquer vantagem indevida seria obtida pelo cessionário exequente por força da cessão ou mesmo qualquer desvantagem com a transferência da titularidade do crédito.

Ou seja, o
quantum
exequendo não aumentou tampouco diminuiu.

Assim, à míngua de qualquer prova, ou mesmo elemento indiciário de que cessão tivesse, de alguma forma, a capacidade de prejudicar a parte embargante, ausente a probabilidade de êxito dos embargos à execução capaz de justificar o efeito suspensivo concedido pela decisão agravada.

Por derradeiro, também não há se falar que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes como infere o juízo de origem.

Isso porque, embora o
Auto de Avaliação
de ID. n.
170317507 dos autos de origem indique que todos os bens constritos nos autos executivos de origem,
têm o valor estimado total de
R$1.300.000,00
, certo é que dois dos maquinários em questão, quais sejam,
(i)
o trator
Massey Ferguson
, Modelo: 7415K00894C, N. de Identificação do Produto: AAAT0023JCCC000402, fabr. em 12/04/2012, vermelho, avaliado em
R$300.000,00
e
(ii)
a colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas, avaliada em
R$500.000,00
, tiveram os seus respectivos arrestos suspensos através dos
Embargos de Terceiro
n. 1000783-40.2024.8.11.0102 opostos por
VILSON MARCHIORO
, e dos
Embargos de Terceiro
n. 1000781-70.2024.8.11.0102, manejados por
TIAGO MARCHIORO
e
SAMIRA COZER
.

Cumpre registrar que em ambos os embargos de terceiros foram deferidos os
pedidos de liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como para reintegrar os embargantes na posse do referido maquinário.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos do §1o do art.919 do CPC/15, deve ser revogada a decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025